Tribunal: TJDFT
Processo: 0722370-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722370-28.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: FRANCILIA FRANCISCA DE JESUS CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27224413) interposto por CBSERV – SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI ME contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do executivo ajuizado pela agravante em desfavor de FRANCILIA FRANCISCA DE JESUS CASTRO, indeferiu o pedido de penhora salarial. Eis o trecho do r. decisório hostilizado (ID 27224414 – pgs. 189/190): 1. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, quando estes não atingirem patamar cuja o remanescente não deixe ao executado valores para uma vida digna, sua e de sua família, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AFETAÇÃO DE RECURSO PARA JULGAMENTO SOB O RITO DE RECURSOS REPETITIVOS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS NO STJ. DESNECESSIDADE. DECISÃO QUE NADA DISSE A ESSE RESPEITO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. VALORES QUE EXCEDAM 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Eventual afetação de tema ao rito dos repetitivos não impossibilita o julgamento do recurso a ele relativo, pois não implica a suspensão dos processos em curso no STJ, além de não significar necessariamente a existência de dissenso pretoriano. 3. A exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. (grifei) 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1892698/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão ?prestação alimentícia? prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. (grifei) 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, não há prova de que a executada aufira renda reputada elevada a ponto de autorizar a penhora de percentual de salário, a renda demonstrada é de R$ 5.776,34, o que é incompatível com o pedido de penhora. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID94898339. (grifos no original) Inconformada, busca a recorrente o deferimento da liminar, a fim de obter a penhora de parte do salário da devedora, invocando a adoção de novel entendimento sobre os ditames insculpidos no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). Assevera que não foram localizados outros bens passíveis de constrição após o bloqueio parcial através do SisbaJud, justificando-se a constrição de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravado, a fim de saldar o pagamento do débito que alcança pouco mais de três mil reais. Requer, assim, a reforma da r. decisão combatida para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido da recorrida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Vinha defendendo em outras oportunidades a impenhorabilidade das verbas oriundas do trabalho, apenas observando as exceções legais, todavia, melhor refletindo sobre o tema, resolvi alterar o entendimento. Com efeito, o tema da penhora de percentual do salário do devedor chegou a ter dissenso jurisprudencial no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Votei divergindo da nova postura de vários órgãos fracionários da Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar tal novidade. Agi desse modo a fim de ensejar duração razoável do processo, eis que o posicionamento alinhado com dita jurisprudência, certamente, desestimularia a interposição de recurso especial ou ocorreria sua negativa de seguimento. Entretanto, atento à evolução jurisprudencial sobre o assunto, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, hei por bem refluir no meu posicionamento para admitir a constrição, em patamar razoável. De fato, a egrégia Corte Especial do STJ decidiu que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, trago os seguintes julgados da denominada Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, reproduzo jurisprudência deste colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de parte do salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. In casu, diante da mencionada mitigação, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário da devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência desta e de sua família, mantendo a dignidade destes, devendo ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1338718, 07513302820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 30% do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1321290, 07380421320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o exame dos autos de referência demonstra que a devedora recebeu, em março/2021, salário líquido de R$ 5.776,34 (cinco mil e setecentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), conforme atesta o demonstrativo de pagamento de ID 27224414 (p. 188). Logo, entendo que a constrição de 10% (dez por cento) da renda líquida da devedora não irá comprometer sua subsistência digna e de sua família. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para permitir a penhora nos termos acima alinhavados, até ulterior pronunciamento. Forneça a parte credora dados bancários para ser depositada a quantia que resultar da penhorada. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador